Tribunal: TJMT
Processo: 1041203-68.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1041203-68.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), JOCIEL GUSTMAN DE ALMEIDA - CPF: 540.582.609-04 (AGRAVADO), ERIK RUMAO FERRARI DE OLIVEIRA - CPF: 068.977.981-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DE AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. INDÍCIOS DE PRESCRIÇÃO ADMINISTRATIVA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que deferiu parcialmente tutela de urgência para suspender os efeitos do Auto de Infração pertinente ao Processo Administrativo n° 1637992009 até o julgamento final da ação declaratória de nulidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência que suspendeu os efeitos do auto de infração ambiental; e (ii) se a decisão agravada viola o §3° do art. 1° da Lei 8.437/92 por esgotar, no todo ou em parte, o objeto da ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão agravada fundamentou-se na existência de elementos que indicam a possibilidade de ocorrência da prescrição administrativa no Processo Administrativo n° 1637992009, considerando o longo lapso temporal decorrido desde a autuação (2009) e a ausência de conclusão do procedimento.

4. Os extratos dos processos administrativos juntados pelo agravado revelam extensos períodos sem qualquer movimentação útil, circunstância que, em cognição sumária, indica a provável ocorrência de prescrição administrativa e intercorrente.

5. A suspensão dos efeitos do auto de infração até que se esclareçam as questões relativas à eventual prescrição administrativa mostra-se razoável e proporcional, considerando o extenso lapso temporal decorrido desde a autuação.

6. Não se verifica o esgotamento do objeto da ação, pois a decisão agravada não determinou o cancelamento definitivo do auto de infração, mas apenas a suspensão de seus efeitos até o julgamento final, medida que poderá ser revertida caso ao final seja reconhecida a regularidade do procedimento administrativo.

7. O agravante não demonstrou concretamente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação ao interesse público, limitando-se a alegações genéricas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

1. A suspensão dos efeitos de auto de infração ambiental, em sede de tutela de urgência, não configura esgotamento do objeto da ação quando há elementos que indicam a possibilidade de ocorrência de prescrição administrativa.

2. A paralisação injustificada e prolongada do processo administrativo ambiental constitui elemento suficiente para, em cognição sumária, fundamentar a concessão de tutela de urgência suspensiva dos efeitos do auto de infração.

Dispositivos relevantes citados

CPC, art. 300, art. 995, parágrafo único, art. 1.019, I; Lei 8.437/92, art. 1°, §3°.

Jurisprudência relevante citada

TJMT, IRDR TEMA 09 (prescrição da pretensão punitiva e intercorrente em processos administrativos ambientais).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade c/c Pedido de Tutela Antecipada nº 1110405-09.2025.8.11.0041, deferiu parcialmente a tutela de urgência requerida pelo autor, ora agravado, e determinou a suspensão dos efeitos do Auto de Infração pertinente ao Processo Administrativo nº 163799/2009 até o julgamento final da ação.

O pedido de concessão do efeito suspensivo foi indeferido. (Id. 331478891)

Devidamente intimado, o agravado apresentou contrarrazões, oportunidade em que, requer o desprovimento recursal. (Id. 335864867)

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer, manifestou ausência de interesse processual para intervir ativamente na presente ação. (id. 339758396)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara;

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade c/c Pedido de Tutela Antecipada nº 1110405-09.2025.8.11.0041, que deferiu parcialmente a tutela de urgência requerida pelo autor, ora agravado, e determinou a suspensão dos efeitos do Auto de Infração pertinente ao Processo Administrativo n. 163799/2009, até o julgamento final da ação.

Consta dos autos dos autos, após a interposição do presente recurso, o juízo de origem, em sede de pedido de reconsideração formulado pelo agravado, ampliou os efeitos da tutela anteriormente concedida para determinar também a suspensão dos efeitos do Auto de Infração referente ao Processo Administrativo nº 163138/2009, diante da juntada de documentação complementar que reforçou os indícios de prescrição administrativa.

Inicialmente, cumpre destacar que, embora o recurso tenha sido interposto contra a decisão original, que determinava apenas a suspensão dos efeitos do Processo Administrativo nº 163799/2009, a posterior ampliação da tutela pelo juízo de origem não prejudica a análise do presente agravo, uma vez que os fundamentos recursais se aplicam a ambas as situações.

Passo à análise do mérito recursal.

O agravante sustenta, em síntese, que: a) a liminar deferida esgota em parte o objeto da ação, o que é vedado pelo §3º do art. 1º da Lei 8.437/92; b) não houve cerceamento de defesa na reconstituição dos autos administrativos, pois o procedimento é complexo e demanda diligências; c) o agravado não comprovou a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e intercorrente, pois não juntou cópia integral dos processos administrativos correspondentes às autuações questionadas; d) prevalece a presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo.

Após detida análise dos autos, entendo que o recurso não merece provimento.

Primeiramente, quanto à alegação de que a liminar deferida esgota em parte o objeto da ação, em violação ao §3º do art. 1º da Lei 8.437/92, verifico que não assiste razão ao agravante.

A suspensão dos efeitos dos autos de infração ambiental, determinada pelo juízo de origem, possui natureza provisória e não se confunde com o reconhecimento definitivo da prescrição ou da nulidade dos atos administrativos, que constituem o mérito da demanda principal. Trata-se de medida acautelatória que visa evitar possíveis prejuízos ao agravado enquanto se discute a regularidade do procedimento administrativo, sem caráter satisfativo ou exauriente.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal tem entendido que a suspensão temporária dos efeitos de atos administrativos, quando presentes os requisitos do art. 300 do CPC, não configura esgotamento do objeto da ação, tratando-se de providência reversível que pode ser revogada a qualquer tempo, caso se verifique a ausência dos pressupostos que a motivaram.

No que tange à alegação de ausência de comprovação da prescrição administrativa, observo que o juízo de origem, ao analisar os elementos probatórios disponíveis, entendeu presentes indícios suficientes da ocorrência de prescrição, tanto da pretensão punitiva quanto da intercorrente, considerando o longo lapso temporal decorrido desde as autuações (2009) e a ausência de conclusão dos procedimentos.

Os documentos juntados pelo agravado, especialmente os extratos de movimentação dos processos administrativos, demonstram períodos prolongados de inércia administrativa, sem qualquer movimentação útil, circunstância que, em cognição sumária, indica a provável ocorrência de prescrição administrativa e intercorrente.

Conforme se verifica dos extratos juntados aos autos, o Processo Administrativo nº 163138/2009 permaneceu sem movimentação relevante entre 08/02/2018 e 25/07/2025, ou seja, por mais de 7 anos (Id. 212894027 autos referência). Já o Processo Administrativo nº 163799/2009 encontra-se em fase de reconstituição, sem conclusão há vários anos. (id. 212894028 autos referência)

Segundo o entendimento fixado no IRDR - Tema 09 deste Tribunal, "
além da prescrição punitiva, no curso do processo administrativo ambiental incide a prescrição intercorrente administrativa quando o procedimento de apuração do Auto de Infração permanece paralisado por mais de três (03) anos sem a prática de atos processuais relevantes".

No caso em análise, os documentos juntados aos autos indicam a paralisação dos processos administrativos por período superior ao prazo de três anos estabelecido para a configuração da prescrição intercorrente, o que justifica, em sede de cognição sumária, a suspensão dos efeitos dos autos de infração até o julgamento definitivo da ação.

Quanto à alegação de que o agravado não juntou cópia integral dos processos administrativos, observo que tal circunstância não impede a concessão da tutela de urgência, uma vez que os extratos de movimentação processual juntados aos autos são suficientes para demonstrar, em juízo preliminar, a probabilidade do direito invocado.

Ademais, conforme bem pontuado pelo agravado em suas contrarrazões, um dos processos administrativos (nº 163799/2009) encontra-se em fase de reconstituição, o que dificulta ou impossibilita a juntada de sua cópia integral. Quanto ao outro processo (nº 163138/2009), os extratos juntados demonstram sua paralisação por período superior ao prazo prescricional, o que, em cognição sumária, é suficiente para a concessão da tutela pleiteada.

Por fim, no que se refere à presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos, é cediço que tal presunção é relativa e pode ser afastada quando há elementos probatórios suficientes que indiquem a probabilidade de ocorrência de vícios ou irregularidades, como no caso dos autos.

Ressalte-se que a decisão agravada não determinou o cancelamento definitivo dos autos de infração, mas apenas a suspensão de seus efeitos até o julgamento final da ação, o que poderá ser revertido caso, ao final, seja reconhecida a regularidade dos procedimentos administrativos.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento, mantendo integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2026